Tribunal: TJSP
Processo: 2195047-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COERCITIVA – Irresignação do recorrente quanto à periodicidade e falta de limitação da multa imposta – Cabimento parcial – Possibilidade de modificação da periodicidade por ato de descumprimento - Impossibilidade de incidência diária no caso em exame – Incabível a limitação pretendida, uma vez que a multa tem incidência única atrelada a cada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COERCITIVA – Irresignação do recorrente quanto à periodicidade e falta de limitação da multa imposta – Cabimento parcial – Possibilidade de modificação da periodicidade por ato de descumprimento - Impossibilidade de incidência diária no caso em exame – Incabível a limitação pretendida, uma vez que a multa tem incidência única atrelada a cada desconto indevido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.